Tribunal: TJSP
Processo: 2229471-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência do autor em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pedido de retirada de reportagem do resultado de pesquisa do Google e do site da Empresa Folha da Manhã. Não acolhimento. Ausência de probabilidade no direito alegado. Ausência de interesse processual quanto ao pedido formulado contra o provedor de pesquisa (STJ, REsp n°

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência do autor em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pedido de retirada de reportagem do resultado de pesquisa do Google e do site da Empresa Folha da Manhã. Não acolhimento. Ausência de probabilidade no direito alegado. Ausência de interesse processual quanto ao pedido formulado contra o provedor de pesquisa (STJ, REsp n° 1.316.921/RJ). Inexistência de situação excepcional, por não haver manifesta violação à honra, à imagem e à intimidade do agravante. Notícia que não imputa a prática de ato ilícito pelo autor e nem lhe imputa o caráter de suspeito. Matéria jornalística, de 1998, que se refere à prisão de outra pessoa. Agravante que aparece no relato jornalístico apenas como declarante de informações ao delegado. Tutela de urgência corretamente indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000910989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229471-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
AGUIAR FASANO, são agravados EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. e GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229471-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2229471-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Central Cível
Agravante: Marcelo Aguiar Fasano
Agravados: Empresa Folha da Manhã S.A. e Google Brasil
Internet Ltda.
Juíza de origem: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
VOTO No: 23004
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência
do autor em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Pedido de retirada de reportagem do resultado de pesquisa do
Google e do site da Empresa Folha da Manhã. Não acolhimento.
Ausência de probabilidade no direito alegado. Ausência de
interesse processual quanto ao pedido formulado contra o
provedor de pesquisa (STJ, REsp n° 1.316.921/RJ). Inexistência
de situação excepcional, por não haver manifesta violação à
honra, à imagem e à intimidade do agravante. Notícia que não
imputa a prática de ato ilícito pelo autor e nem lhe imputa o
caráter de suspeito. Matéria jornalística, de 1998, que se refere
à prisão de outra pessoa. Agravante que aparece no relato
jornalístico
apenas
como
declarante
de
informações
ao
delegado. Tutela de urgência corretamente indeferida. Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 18/21, que negou o pedido de tutela de
urgência.
Pleiteia o autor agravante a reforma da decisão para
que, em síntese, seja determinada a exclusão da matéria objeto da lide
dos links de busca do agravado Google e do site de hospedagem da
agravada Folha de São Paulo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais).
Tutela de urgência indeferida (p. 39).
Autos em termos para julgamento presencial (p. 42).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, não há probabilidade no direito alegado.
Em relação ao pedido de retirada da notícia do
resultado de buscas do Google, a princípio, o agravante não ter sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229471-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
interesse de agir, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Em outras palavras, se a vítima identificou o autor do ato ilícito
não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita
o acesso a esse ato que, vale repisar, até então se encontra
publicamente disponível na rede para divulgação. Conclui-se,
portanto, que preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão,
da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de
veicular conteúdo ilícito ou ofensivo notadamente a identificação
do URL dessa página a vítima carecerá de interesse de agir
contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de
utilidade
da
jurisdição.”
(STJ,
3a
Turma,
REsp
1.316.921/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26/06/2012
sem destaque no original).
Tal obrigação de retirada de resultados do site de
busca do Google tem sido reconhecida em algumas situações
excepcionais, em que há manifesto dano à intimidade, à vida privada e
à honra da parte, de modo que a exclusão do resultado de pesquisa das
páginas contendo o nome do usuário certamente dificultará ou excluirá
o acesso de outras pessoas a elas.
No presente caso, isso não ocorre, já que não se
vislumbra sequer obrigação da Empresa Folha da Manhã S.A.,
responsável pela notícia indicada pelo agravante.
Afinal, a reportagem que faz menção ao agravante é
de 1998 esvaziando a urgência do pedido e claramente não lhe
imputa o cometimento de algum crime e também não lhe imputa a
condição de suspeito.
A notícia, na verdade, faz referência à prisão
preventiva de outra pessoa (Osnir). O nome do agravante, por sua vez,
aparece apenas como declarante, por ser, na época, diretor da empresa
proprietária de fazenda localizada na cidade dos fatos:
[QUESTÃO AGRÁRIA Polícia pedirá prisão preventiva de
outros suspeitos de comandar o ataque a acampamentos no
Estado Delegado pedirá prisão de empresário no PR]
O delegado Eduardo Mady Barbosa, 30, disse que irá
requerer hoje a prisão preventiva de Osnir Sanches, proprietário da
empresa Depropar, acusado de comandar o ataque a dois acampamentos
de sem-terra, no último sábado, em Marilena (PR).
[...]
Em depoimento na Delegacia de Polícia de Nova Londrina, o sem-
terra João Otaviano dos Santos, 24, disse que reconheceu Prochet entre
os encapuzados "pela aparência física e pela voz".
Para o delegado, as declarações de Marcelo Aguiar Fasano,
diretor do grupo Santa Maria, empresa proprietária da fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229471-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Figueira, confirmariam que "Osnir é o elo entre os pistoleiros e a UDR".
"Ele (Aguiar Fasano) declarou que contratou seguranças de
Osnir por recomendação da UDR", disse Barbosa. O advogado da
UDR Ricardo Cantu Baggio disse desconhecer que Sanches tenha sido
recomendado a Aguiar pela entidade. Ele reafirmou que a UDR nada teve
"a ver com os fatos ocorridos".
Fica claro que a leitura do título da reportagem com
seu conteúdo diz respeito à prisão do empresário Osnir. Descabe,
portanto, a alegação de direito ao esquecimento.
Correta, assim, a decisão agravada que indeferiu a
tutela de urgência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator